Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUTOR/EMBARGANTE. FIADOR. GARANTIDOR FIDEJUSSÓRIO. MATÉRIAS DE DEFESA. REVISÃO DO VALOR DO ALUGUEL. REVISÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DO FIADOR PARA INTERSEÇÃO NO CONTRATO PRINCIPAL. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. EXAME. JULGAMENTO CITRA PETITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUALIFICAÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR/EMBARGANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATÉRIA ESTRANHA AO ALCANCE DA EXECUÇÃO E A SER FORMULADA EM VIA PRÓPRIA. DESOBRIGAÇÃO COM EFEITO RETROATIVO. INVIABILIADADE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. APELO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Os embargos do devedor encerram ação incidental de natureza constitutivo negativa e, traduzindo o instrumento de defesa assegurado ao executado, neles podem ser formuladas todas as teses passíveis de serem invocadas numa ação autônoma, desde que correlacionadas com o título e/ou débito em execução, diante do espectro de cognição vinculada e do alcance da prestação passível de neles ser obtida, daí porque não comportam pedido contraposto endereçado ao exequente/embargado (CPC, art. 917).
2. O contrato de fiança é acessório, obrigando-se o fiador a garantir ao credor a satisfação da obrigação assumida pelo afiançado, caso este não a cumpra (CC, art. 818), e, não obstante os efeitos que irradia ao fiador, que se obriga de forma graciosa, em regra, sem almejar qualquer contrapartida pela exposição patrimonial que passa a experimentar, não o torna legitimado a debater a obrigação afiançada ou o contrato principal da qual germina, faculdade reservada exclusivamente ao afiançado.
3. Ao fiador não é reconhecida legitimação para, valendo-se da sua condição de garantidor fidejussório, debater a obrigação afiançada e postular sua modulação, pois sua posição na relação negocial é restrita, obrigando-se em favor do devedor original, e, destarte, inviável que formule, como causa de pedir alinhada em embargos do devedor, pretensão de redução da obrigação afiançada executada mediante invocação da teoria da imprevisão por não lhe ser viável formular postulação de revisão da obrigação principal em nome próprio, impondo a refutação da tese formulada com esse espectro diante da ilegitimidade do garantidor para interceder na relação obrigacional principal
4. Conquanto omissa a sentença no exame duma tese defensiva, implicando situação de julgamento citra petita, a apreensão de que a questão não se comporta no ambiente da ação de embargos do devedor por compreender a exoneração do fiador decorrente de denúncia da garantia, o que somente poderá ocorrer com efeito ex nunc e tem sede apropriada, ressoa que a lacuna não irradiara nenhum efeito lesivo, tornando desnecessária a invalidação do provimento sentencial diante da falta de interesse de agir do embargante para formulação da arguição (CPC, arts. 917 e 283).
5. A natureza constitutivo negativa ou desconstitutiva dos embargos é adstrita ao título que aparelha o executivo ou ao débito exequendo, pois sua órbita de cognição é pautada pela obrigação em execução, tornando inviável que o embargante formule pretensão no seu bojo estranha à obrigação exequenda e visando se alforriar para o futuro, descerrando essa apreensão hipótese de carência de ação proveniente da inadequação da via escolhida e falta de interesse de agir para dedução dessa específica formulação
6. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, em sede de ação de embargos à execução, rejeitado o pedido, impondo a atribuição dos ônus da sucumbência ao embargante, sob o prisma do princípio da causalidade, a verba honorária de sucumbência que lhe fora imposta deve ser mensurada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico que era almejado (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
7. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
8. Apelação do autor conhecida e desprovida. Unânime.